Tribunal: TJES
Processo: 0013734-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013734-79.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PEDRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013734-79.2017.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO PEDRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
V
II
,
DO CÓDIGO PENAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA.
AFASTADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À TENTATIVA. POSSIBILIDADE. TENTATIVA BRANCA/INCRUENTA.
R
ECURSO
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
.

1.Dosimetria.

1.1.
Conduta social
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de se afastar da análise da conduta social o histórico criminal do réu. Além disso, sequer é admitida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, de modo que o fato do apelante estar em “guerra ao tráfico”, em suposta prática de crimes, representa um
minus
em relação a deflagração de investigação ou ação penal e, portanto, não se revela argumento idôneo para exasperar a pena-base.

1.2.
Personalidade.
Na hipótese, a personalidade do apelante fora considerada desajustada, porquanto, diante da chegada dos policiais para apaziguarem a “guerra” entre traficantes no local, não cessou a prática delitiva e iniciou a troca de tiros com a polícia. Entendo que a fundamentação externada pelo magistrado confunde-se com a própria descrição da dinâmica do crime, não desbordando das elementares inerentes ao tipo penal.

1.3.
Motivos.
O motivo torpe constitui qualificadora do crime de homicídio e, na hipótese, essa sequer constou da decisão de pronúncia a fim de ser quesitada pelo Conselho de Sentença. Nesse aspecto, não tendo sido a qualificadora submetida à apreciação do Conselho de Sentença, há impedimento para sua consideração na dosimetria

2. Fixada a fração relativa à tentativa na fração máxima, por se tratar de tentativa branca/incruenta.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013734-79.2017.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO PEDRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO PEDRA RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (
l
ink
no Id. 4855250, Vol. 03, pp. 353/366), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, VII, do Código Penal (cinco vezes), na forma do art. 70,
caput,
2ª parte, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 75 (setenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de julho de 2017, na Rua da Vala, Bairro Central Carapina, Município de Serra, o apelante, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Adson Silva Peçanha, Juliano Kapiski Zache, Leonardo Simões Gonçalves, Fernanda Beltrame Rodrigues e Willian Roberto da Silva Will, todos policiais militares que se deslocaram ao local para atenderem uma ocorrência para verificar intensa troca de tiros existente no local entre vários indivíduos.

No entanto, ao chegarem ao local, as vítimas foram surpreendidas por indivíduos com armas em punho, momento em que Leonardo e seus comparsas passaram a disparar em direção aos policiais, tendo os agentes da lei revidado a injusta agressão com disparos de arma de fogo.

As vítimas apenas não foram atingidas por circunstâncias alheias à vontade dos criminosos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de cinco crimes de homicídio tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, observa-se que a apontada autoridade coatora considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais:

II – HOMICÍDIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA PMES ADISON SILVA PEÇANHA (ARTIGO 121, §2º, INCISO VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

Primeira fase do cálculo da pena:
a)

Culpabilidade:
me parece acentuadamente negativa, posto que o acusado
agiu com premeditação
, tanto que foi até o local dos fatos, fortemente armado, portando pelo menos quatro carregadores de pistola, visando dar uma “ataque” a traficantes rivais e, mesmo após a chegada da polícia militar, prosseguiu efetuando inúmeros disparos de arma de fogo contra os representantes do Estado que buscavam apaziguar a comunidade local. Além disso, frise-se a
desproporção de forças
, posto que o acusado não agiu sozinho, ao contrário, agiu na companhia de diversos delinquentes que infelizmente não foram identificados. Por fim, ainda registro a
intensidade do dolo
, posto que, segundo depoimentos nos autos, o acusado descarregou as munições de sua pistola e ainda foi preso na posse de quatro carregadores de pistola, inclusive com munições de calibre diversos (fls. 22/23);
b)

Antecedentes
: de acordo com os extratos do EJUD, SIEP e SEEU, todos em anexo, verifiquei que o acusado foi condenado criminalmente na
ação penal n.º 0021546-56.2009.8.08.0048
, por crime de roubo circunstanciado, sendo tal condenação apta a gerar maus antecedentes;
c)

Conduta Social:
verifico que a conduta social do acusado é totalmente desajustada e
nociva à vida civilizada em sociedade
, tanto que ele foi preso quando participava de um “
ataque” a traficantes rivais
, isto é, em um
contexto de “guerra do tráfico”
, sendo certo que o acusado, acompanhado de outros delinquentes, buscava conquistar território rival para o tráfico de drogas, comportamento social que merece absoluta reprovação do juízo;
d)

Personalidade:
também mostra-se desajustada, posto que o acusado, nem mesmo após a chegada dos agentes da lei, cessou a atividade criminosa, optando por trocar tiros com os policiais militares que atendiam a ocorrência policial, demonstrando, portanto,
extrema e desmedida ousadia
,
agressividade excessiva
e
personalidade inconsequente
,
tanto que buscava matar pessoas que sequer conhecia
, indicando total
desprezo à vida humana
;
e)

Motivos

do crime:
o motivo do delito foi a
ambição desmedida do acusado e seus comparsas
em buscar
ampliar seus ganhos financeiros com atividade ilícita do tráfico de drogas
, tanto que estava participando de um “
ataque” a traficantes rivais
e, após a chegada da polícia militar, buscou
repelir a intervenção dos representantes do Estado
, passando a trocar tiros também com os policiais militares em local de intenso tráfico de drogas, portanto os motivos do crime também lhe são prejudiciais;
f)

Circunstâncias do crime:
são graves, posto que o acusado cometeu o crime na rua da Vala, no bairro Central Carapina, nessa comarca, sendo
local de grande densidade demográfica
,
expondo inúmeras pessoas a perigo concreto
em razão dos diversos disparos de arma de fogo efetuados;
g) Consequências do crime:
não extrapolam os limites do tipo penal, posto que a vítima não foi atingida pelos disparos efetuados pelo acusado;
h)

Comportamento da vítima:
por se tratar de circunstância judicial neutra, não deve prejudicar o acusado. Desta forma, cotejando as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que seis delas são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime), razão pela qual,
proporcionalmente
, fixo-lhe a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.

Em relação à culpabilidade, entendo que fora exarada fundamentação idônea, posto que o apelante encontrava-se fortemente armado, com quatro carregadores, de modo que possuía grande poder letal em suas mãos, além de ter praticado o crime em concurso com diversos agentes, circunstâncias acidentais ao delito de homicídio e que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes também foram devidamente negativados, diante da existência de condenação transitada em julgado por fato anterior.

Em relação à conduta social, ressaltou o Juiz Presidente que deve ser considerada desfavorável porquanto o apelante encontrava-se em uma guerra ao tráfico, sendo tal conduta merecedora de reprovação. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de se afastar da análise da conduta social o histórico criminal do réu. Além disso, sequer é admitida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, de modo que o fato do apelante estar em “guerra ao tráfico”, em suposta prática de crimes, representa um
minus
em relação a deflagração de investigação ou ação penal e, portanto, não se revela argumento idôneo para exasperar a pena-base. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(
REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
”

Em relação à personalidade, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Na hipótese, a personalidade do apelante fora considerada desajustada, porquanto, diante da chegada dos policiais para apaziguarem a “guerra” entre traficantes no local, não cessou a prática delitiva e iniciou a troca de tiros com a polícia. Entendo que a fundamentação externada pelo magistrado confunde-se com a própria descrição da dinâmica do crime, não desbordando das elementares inerentes ao tipo penal.

Em relação aos motivos, foram considerados desfavoráveis, uma vez que o apelante praticou o delito por ambição, em disputa por ampliação de território para realizar o tráfico de drogas, o que constitui motivo torpe. Ocorre que o motivo torpe constitui qualificadora do crime de homicídio e, na hipótese, essa sequer constou da decisão de pronúncia a fim de ser quesitada pelo Conselho de Sentença. Nesse aspecto, não tendo sido a qualificadora submetida à apreciação do Conselho de Sentença, há impedimento para sua consideração na dosimetria. Nesse sentido, colho o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 59 DO CP. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO COM DUAS QUALIFICADORAS, SENDO QUE A REMANESCENTE NÃO FOI QUESITADA AOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LA COMO AGRAVANTE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A falta de impugnação aos fundamentos utilizados pela Corte de origem para examinar as vetoriais do art. 59 do CP (limitando-se o agravante a postular a restauração da sentença) atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.

2.
Sabe-se que, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes (se previstas no rol legal) ou, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais. No entanto, para que seja possível este deslocamento na dosimetria da pena dos crimes contra a vida, é indispensável que as qualificadoras (mesmo as remanescentes) sejam submetidas à apreciação do conselho de sentença. Precedente deste colegiado: HC 567.027/PE, de minha relatoria, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020.

3. No presente caso, o TJ/MT constatou que a qualificadora do motivo torpe não foi quesitada aos jurados (e-STJ, fl. 873), o que realmente impede a sua consideração como agravante na segunda etapa da dosimetria.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 606.430/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Prosseguindo, anoto que as circunstâncias do delito foram devidamente desvaloradas, tendo em vista que o apelante envolveu-se em troca de tiros com a polícia em local com várias residências, extrapolando a gravidade inerente ao delito de homicídio.

As consequências do crime e o comportamento da vítima foram considerados neutros.

Dessa forma, remanescem
negativadas
a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito.

Diante disso, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC 677.635/MS, julgado em 09/11/2021), fixo a pena-base do apelante em relação à vítima PM William Roberto da Silva Will

em
1
8
(dez
oito
s) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
.

Na
2ª fase
, fora reconhecida a agravante da reincidência, de modo que a pena intermediária remanescerá em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, porém a defesa almeja a aplicação da fração máxima de diminuição.

Entendo assistir razão à defesa, porquanto o apelante, embora tenha efetuado diversos disparos, nenhuma das vítimas fora atingida, tratando-se, portanto, de tentativa branca/incruenta.

Em casos tais, quando a vítima sequer é atingida, o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a fração máxima de diminuição, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência.

3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 678.017/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

7. O Juiz do Tribunal do Júri estabeleceu a razão de 1/3 (um terço) ao aplicar a causa de diminuição pela tentativa na etapa derradeira da dosimetria. Fundamentou essa escolha no fato de que o segundo crime foi cometido na frente dos filhos da Ofendida, e que isso também os expôs a perigo. Essa fundamentação, todavia, absolutamente dissociada de quaisquer esclarecimentos sobre o iter criminis percorrido, não justifica a eleição do menor patamar legal de redução. Outrossim, também por não haver indicação sobre as fases delitivas transcorridas pelo Agente, aplica-se a orientação de que "na hipótese de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços)" (STJ, HC 473.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. TENTATIVA BRANCA INCONTROVERSA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 14, II, DO CP. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Incontroversa, nos autos, a ocorrência de tentativa branca, não há falar em imprescindibilidade do reexame fático probatório para a análise da controvérsia, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de crime de homicídio em que não há lesão à vítima - tentativa branca ou incruenta -, a fração de redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerado o iter criminis percorrido.

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas lhe negar provimento.

(AgRg no REsp n. 1.868.145/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 7/8/2020.)

Assim, fixo a pena do apelante em relação ao crime de homicídio tentado praticado em relação ao policial militar Willam Roberto da Silva Will em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No que concerne à tentativa de homicídio praticada em relação aos policiais militares Adison Silva Peçanha, Juliano Kapiski Zache, Leonardo Simões Gonçalves e Fernanda Beltrame Rodrigues, fora realizada a dosimetria da pena de forma idêntica e mediante os mesmos fundamentos e patamares para exasperação da pena, de sorte que, para evitar repetições dos fundamentos anteriores, registro que aplico os mesmos reparos anteriormente apontados.

Assim, considerando que os delitos de homicídio foram praticados com desígnios autônomos, mantenho a regra do concurso formal impróprio, de modo que totalizo suas penas em
36 (trinta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze)
de reclusão.

Mantenho a fixação do regime inicial
fechado,
tendo em vista que o tempo de prisão preventiva é insuficiente para autorizar regime mais brando.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reduzir as penas do apelante para
36 (trinta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze)
de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)